Tribunal: STF
Processo: ADI 1623
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n  2.050,
de 30 de dezembro de 1992, do Estado do Rio de Janeiro. Vedação de
cobrança ao usuário de estacionamento em área privada. Pedido de
liminar.
- Tendo em vista o precedente invocado na inicial - o da
concessão de liminar na ADIN 1.472 que versa hipótese análoga à
presente - não há dúvida de que é relevante a fundamentação jurídica
do pedido, quer sob o aspecto da inconstitucionalidade material
(ofensa ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal, por ocorrência
de grave afronta ao exercício normal do direito de propriedade),
quer sob o ângulo da inconstitucionalidade formal (ofensa ao artigo
22, I, da Carta Magna, por invasão de competência privativa da União
para legislar sobre direito civil).
- Por outro lado, manifesta-se a conveniência da concessão
da liminar, inclusive pela possibilidade de aumento dos distúrbios
sociais que vem causando a aplicação dessa lei.
Medida cautelar deferida, para suspender, "ex nunc", a
eficácia da lei estadual em causa.